Tribunal: TJSP
Processo: 1002066-81.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Cancelamento de vôo
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente com apelo da requerida defendendo que o atraso decorreu de "manutenção emergencial da aeronave" – inconformismo injustificado na medida em que o atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave não caracteriza força maior, mas fortuito interno que se insere no risco da atividade da requerida –

Ementa:
*DANOS MORAIS – transporte aéreo - pretensão fundada em atraso de voo - ação procedente com apelo da requerida defendendo que o atraso decorreu de "manutenção emergencial da aeronave" – inconformismo injustificado na medida em que o atraso decorrente de manutenção não programada da aeronave não caracteriza força maior, mas fortuito interno que se insere no risco da atividade da requerida – responsabilidade objetiva da prestadora de serviço – dano moral caracterizado pelo atraso de mais de quatorze horas na decolagem do voo - indenização fixada conforme as peculiaridades do caso e o entendimento desta Câmara e Tribunal em casos análogos - sentença mantida – recurso improvido.*